Tribunal: TJSP
Processo: 2027152-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Médico demitido a bem do serviço público – Alegação de diversas irregularidades e ilegalidades no bojo do processo administrativo demissional – Tutela de urgência indeferida – Admissibilidade – Ausência dos requisitos legais – Inexistência de provas hábeis a se demonstrar qualquer fato ou ato que macule o trâmite do procedimento administrativo demissional –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Médico demitido a bem do serviço público – Alegação de diversas irregularidades e ilegalidades no bojo do processo administrativo demissional – Tutela de urgência indeferida – Admissibilidade – Ausência dos requisitos legais – Inexistência de provas hábeis a se demonstrar qualquer fato ou ato que macule o trâmite do procedimento administrativo demissional – Precedentes – Prescrição – Inocorrência – Prazo prescricional que começa a correr da data em que a agravada tomou conhecimento das faltas cometidas, e não da data de seu cometimento - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000470469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2027152-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO SALIM HADDAD FILHO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
nos termos do voto da eminente Relatora por V.U. Sustentou oralmente o Dr.
Arnaldo Tebecherane Haddad.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento: 2027152-91.2020.8.26.0000 MESA*
Agravante: EDUARDO SALIM HADDAD FILHO
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. LUIS MANUEL FONSECA PIRES
Voto no: 14.834 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Médico demitido
a bem do serviço público Alegação de diversas
irregularidades e ilegalidades no bojo do processo
administrativo demissional
Tutela de urgência
indeferida
Admissibilidade
Ausência dos
requisitos legais Inexistência de provas hábeis a se
demonstrar qualquer fato ou ato que macule o
trâmite
do
procedimento
administrativo
demissional

Precedentes

Prescrição

Inocorrência Prazo prescricional que começa a
correr da data em que a agravada tomou
conhecimento das faltas cometidas, e não da data
de seu cometimento - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por EDUARDO SALIM HADDAD FILHO
contra a r. decisão a seguir reproduzida:
“Vistos.
1) Trata-se de ação, com pedido de
liminar, em que o autor, médico, foi demitido a bem do
serviço público por infringir os artigos 241, I, III, V, XIII e
XIV; 245 e 257, II e VI do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo, Lei no 10.261/68.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, reclama-se que quando da
acusação foi apresentada infringências aos artigos 241, I, III,
V, XIII e XIV; 245 e 257, II e VI da referida Lei, mas no
momento do julgamento foi incluído o artigo 256, inciso II do
mesmo Estatuto. Assim, na ótica do autor, tal inclusão
representa vicio insanável.
Pois bem.
De fato, as acusações contra o autor
foram pautadas nos artigos informados como bem se
demonstra a fls. 619. Veja-se que a conduta restante, da qual
o autor alega que não pode se defender, é a do artigo 256, II
do referido estatuto que assim disciplina:
Artigo 256 - Será aplicada a pena de
demissão nos casos de:
II - procedimento irregular, de natureza
grave;
Assim, não diviso verossimilhança do
direito do autor à reintegração de seu cargo unicamente pela
presença de dispositivo que, em um primeiro momento, não
infirmaria
toda
a
fundamentação
adotada
pela
Administração Pública.
Isto é, por outras palavras, não se pode
desconstituir em sede de liminar o resultado encontrado pela
ré, que foi fruto de processo administrativo do qual houve a
observância do contraditório e ampla defesa, apenas com
base em dispositivo que representa, em verdade, mera
formalidade em face dos fatos apontados que, teoricamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conduziriam a este resultado do qual era naturalmente
possível prever.
Outrossim, as demais teses trazidas como
a de eventual prescrição, não aplicação do artigo 261 do
estatuto dependem de efetiva instauração do contraditório
para análise.
Por isto, indefiro a liminar...”
Alega o agravante, em síntese, que a sua demissão
ocorreu de forma irregular, diante das inúmeras ilegalidades cometidas
no bojo do processo administrativo demissional, tais como a ocorrência
da prescrição e a utilização de dispositivos equivocados na motivação
do ato administrativo.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo e
reforma da r. decisão, para fins de imediata suspensão dos efeitos do
processo administrativo demissional, com a sua reintegração ao cargo e
o pagamento de seus vencimentos, desde a data de sua demissão,
ocorrida 23.03.2019, ou subsidiariamente, para que o numerário seja
depositado em conta judicial.

Recurso tempestivo e instruído com os documentos
obrigatórios exigidos por lei.
Foi negado o efeito ativo (fls. 26/29).
Contraminuta encartada a fls. 34/48.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para fins de concessão da tutela de urgência é
necessário que se evidenciem a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do
art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil, que assim
estabelece:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
Na obra “Breves comentários ao novo Código de
Processo Civil” assim se extrai:
“3. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder 'tutela provisória'.
4. (...) é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
resultado útil do processo como alusões ao perigo na
demora (“pericolo di tardività”, na clássica expressão de
Calamandrei, Introduzione allo Studio Sistematico dei
Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a demora pode comprometer a realização imediata
ou futura do direito.” (Coordenadores Teresa Arruda
Alvem Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas, Ed. 2015, Editora Revista dos Tribunais, p.
782/783)
Necessário, portanto, a presença de perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do
direito para a concessão da tutela de urgência (antes nominados fumus
boni iuris e periculum in mora).
Não é este, todavia, o caso dos autos.
Isto porque, ao menos em uma análise preliminar,
os documentos colacionados aos autos principais não são hábeis a
comprovar a ocorrência de nulidades ou ilegalidades que maculem o
procedimento
administrativo
demissional,
mormente
em
se
considerando que a prescrição começa a correr a partir da ciência do
fato pela comissão processante.
Quanto às demais alegações, estas são afetas ao
mérito da ação, de modo que somente poderão ser dirimidas na fase
própria (instrutória), e não no bojo do presente recurso, que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
presta a isso.

Acrescente-se que o ato administrativo goza de
presunção de legalidade e veracidade, razão pela qual, ao menos a
princípio, não há fundamento para legal o fim de concessão do efeito
ativo pleiteado.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

SERVIDOR
ESTADUAL

CONVERSÃO
DE
AFASTAMENTO EM LICENÇA SAÚDE - ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA Impossibilidade Ausência
dos requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência, inaudita altera parte Não restou evidenciada a
verossimilhança do direito deduzido em Juízo (fumus boni
iuris) Inteligência do art. 300, do CPC/15 Decisão
denegatória da medida de urgência ratificada - Recurso
desprovido.” (Relator(a): Paulo Barcellos Gatti; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data
do
julgamento:
01/08/2016; Data de registro:
09/08/2016)

Assim, de rigor a manutenção da r. decisão.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
claras as razões do decisum, tornando prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao agravo.
SILVIA MEIRELLES
Relatora